Tribunal: STF
Processo: Rcl 47287
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Carlos Eduardo Bernardi, contra ato do Delegado de Polícia Federal de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros – DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP, sob alegada violação à Súmula Vinculante n° 14 dessa Suprema Corte. 
    Em síntese, narra o reclamante que, no curso de inquérito policial, foi-lhe negado acesso à íntegra dos autos, medida já deferida, porém ainda não efetivada pelo Delegado supracitado. Para tanto, assevera: 
    “Importante reiterar que há r. decisão do Douto Juízo da 2ª da Vara Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, na ocasião da audiência de custódia em 20/04/2021 (doc. anexo), deferindo ao Reclamante ter (e ainda não teve) acesso completo aos autos da investigação. Portanto, absurda e continuamente estão sendo violados os ditames da Súmula Vinculante 14 desta SUPREMA CORTE, vez que até o atual momento, sem motivação idônea, a Autoridade Policial persiste em negar o acesso integral, suprimindo os elementos de prova do investigado e seus defensores. 
    A ilegalidade no franqueio imediato dos autos de todas as medidas já tomadas, além da inequívoca afronta à autoridade desta SUPREMA CORTE, viola os direitos fundamentais do investigado. Isso porque, o acesso a todo conteúdo de investigação que lhe diga respeito é premissa básica do Estado Democrático de Direito.” (eDoc 1)
    Em consequência, requer:
    “(…) DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR a possibilitar o pronto e completo acesso a todos os elementos de prova constantes no inquérito policial n.º 5004135-31.2020.4.03.6181 perante a DELECOR, bem como eventuais interceptações telefônicas e outras medidas materializadas. 
    No mérito, REQUER-SE A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, emitindo-se ordem para que o Reclamado, Delegado de Polícia Federal André Luiz Barbieri, DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP, franqueie amplo acesso ao conteúdo da investigação de forma definitiva, sob pena de violar o comando da Súmula n.º 14 deste PRETÓRIO EXCELSO, e, assim, maculando de ilicitude tudo que for produzido, por violação a prerrogativa dos advogados, como, ainda, resultando na caracterização de crime pelo abuso de autoridade.”
    No dia 08/06/2021, indeferi a liminar requerida, determinei a emenda da inicial por ausência do valor da causa e solicitei informações à autoridade reclamada. A inicial foi emendada (eDoc. 8) juntamente com pedido de reconsideração da liminar. As informações solicitadas foram devidamente prestadas (eDoc 13).
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 
    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 
    Súmula Vinculante 14 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    O reclamante alega que existem outros procedimentos correlatos e sigilosos dos quais a defesa não obteve acesso, o que afrontaria o enunciado da Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal.
    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada:
    “Primeiramente, importante destacar que o sistema de Polícia Judiciária utilizado pelo Polícia Federal é o ePol, sistema cujo acesso é exclusivo para servidores policiais federais (acesso interno). 
    De outro lado, o E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região e, consequentemente, a Justiça Federal de São Paulo, utilizam-se do sistema PJe, que permite acesso externo pelas partes interessadas (investigados, Ministério Público Federal e Polícia Federal). Deste modo, a comunicação entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal se dá através deste sistema (PJe). 
    Portanto, verifica-se a existência de dois sistemas distintos que ainda não se comunicam automaticamente, sendo que todo o trâmite do Inquérito Policial (IPL) se dá exclusivamente através do sistema interno da Polícia Federal (ePol). Por sua vez, o IPL é encaminhado ao PJe apenas para fins de concessão de prazo pelo Ministério Público Federal ou por ocasião do término da investigação. Em outras palavras, em regra, o PJe é atualizado apenas a cada 90 dias quando do envio dos autos ao MPF para dilação de prazo. 
    Assim, por consequência lógica, fica evidente que as peças produzidas no IPL estarão desatualizadas no PJe em grande parte do tempo, pois o trâmite do IPL se dá no sistema ePol, sendo que os únicos momentos em que as peças se equipararão são no envio para dilação de prazo e o no relatório final, quando do encerramento da investigação. Entretanto, isto não significa que as partes não estão tendo acesso aos autos, pois cabem aos investigados e interessados peticionarem diretamente à Autoridade Policial solicitando vista ou cópia dos autos. 
    No caso em tela, no curso do IPL 2020.0055607 (ePol)/ 5003187-89.2020.4.03.6181 (PJe), os investigados já pediram acesso as autos diversas vezes, sendo imediatamente concedida vista em todas elas, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 e do inciso XIV c/c §11 do art. 7º da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), como pode ser observado nos documentos anexos a este ofício, em especial os acessos aos investigados CARLOS EDUARDO BERNARDI (fls. 978 e 1592) e FABIO CARDOSO OMITO (fls. 754 e 888). 
    Importante destacar que a Polícia Federal não mantém qualquer ingerência sobre o sistema PJe, ou seja, ela não é gestora dos cadastros/habilitações dos usuários externos do sistema. Esta atividade que está a cargo dos próprios servidores da Justiça Federal e do E. Tribunal Regional Federal de 3ª Região, sendo que os pedidos de habilitação para acesso através do PJe aos autos do IPL e das respectivas medidas cautelares devem ser feitos ao juízo competente. 
    Enfatiza-se mais uma vez que o sistema ePol da Polícia Federal é exclusivo para uso interno dos servidores, não havendo acesso externo ao referido sistema. Assim, todos os documentos fornecidos pela Polícia Federal aos investigados e interessados são em formato .pdf mediante disponibilização de link de acesso ou gravação de mídia.”
    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter sido franqueado o acesso aos autos pelo reclamante, não havendo tramitação processual em sigilo. O que ocorre, aparentemente, é que os investigados pretendem acessar o inquérito, em tempo real, por meio do sistema PJe, o que é inviável, pelas justificativas apresentadas pela autoridade reclamada. Dessa forma, como evidenciado, para ter acesso ao conteúdo atualizado do inquérito é necessário acompanhá-lo diretamente no Polícia (e não pelo sistema judicial, PJe, que o atualiza apenas quando os autos voltam à vara para pedidos de dilação de prazo). 
    Ademais, o outro pedido do reclamante de acessar remotamente as investigações – por dentro do sistema da polícia – é inviável por se tratar de sistema de gestão documental e interno, administrativo da Polícia, não se tratando de sistema acessível ao público externo. Essa negativa, reitera-se, não se confunde com ausência de acesso, na medida em que o acesso é dado em cartório. 
    Nesse contexto, não se visualiza ausência de acesso ao conteúdo das investigações, nos termos da SV 14, mas impossibilidade de os investigados acessarem, como se servidores ou delegados fossem, o sistema operacional da polícia, situação diversa da protegida pelo entendimento deste Tribunal, revelado na citada súmula. 
    Igual conclusão aplica-se à não atualização do PJe em tempo real, o que não significa ausência de acesso, mas apenas que, para ter acesso ao inquérito atualizado em tempo real, o reclamante precisa consultá-lo na Polícia, porque ele só retorna de tempos em tempos à vara (e aí é atualizado no PJe), quando há pedido de dilação de prazo. No restante do tempo, ele permanece na PF, onde as diligências estão sendo executadas, o que justifica o “delay” entre o que consta do inquérito no PJe (sistema eletrônico de processo da unidade jurisdicional) e o que há nele atualizado no cartório da polícia. 
    Como se vê, ao contrário do alegado, não se visualiza a alegada negativa de acesso, mas tão somente que a forma de acesso pleiteada é que não seja viável. 
    Por fim, saliento que, na ausência de prova das alegações, presume-se a veracidade das informações prestadas pela autoridade reclamada. 
    Outrossim, conforme o entendimento da Suprema Corte, as informações oficiais prestadas por autoridades públicas possuem uma presunção juris tantum de veracidade. Vide:
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ATO JUDICIAL RECLAMADO QUE NÃO DESRESPEITOU O ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE INVOCADO COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM A OCORRÊNCIA DO PRETENDIDO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS DOCUMENTOS DOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL, À EXCEÇÃO DAS PEÇAS QUE NÃO TERIAM PERTINÊNCIA ALGUMA COM O PROCEDIMENTO PENAL INSTAURADO EM FACE DO RECLAMANTE – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 26.983–AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 3/2/20).
    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há óbice ao acesso da parte e seus advogado aos conteúdos pretendidos, tampouco há decisão judicial nesse sentido que pudesse, ao menos teoricamente, configurar a suposta afronta ao paradigma de controle, tendo em vista que as decisões foram no sentido de deferir o acesso aos autos.
    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente